Tribunal: TJMT
Processo: 1000415-42.2021.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000415-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIOS DIAS DE SOUZA - CPF: 062.217.241-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELESSANDRO SILVA JUNIOR - CPF: 051.751.931-39 (APELANTE), NORBERTO DA SILVA FRANCA - CPF: 060.789.761-92 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIZANDRA VIEIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ECLESIASTES LAZARO DA ROCHA - CPF: 569.565.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON GABRIEL DIAS DE SOUZA - CPF: 088.958.601-28 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 767.866.172-04 (VÍTIMA), GRAZIELE OLIVEIRA BARBOSSA - CPF: 062.796.091-03 (VÍTIMA), E. D. S. R. - CPF: 066.595.031-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEA FERREIRA DIAS - ME - CNPJ: 20.498.266/0001-13 (VÍTIMA), GABRIELLA DA SILVA VIEIRA - CPF: 061.038.621-24 (VÍTIMA), HIGOR DANIEL DIAS RIBEIRO LOPES - CPF: 062.667.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. D. S. E. S. - CPF: 064.344.091-76 (TERCEIRO INTERESSADO), N. S. S. R. - CPF: 066.595.231-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ELESSANDRO SILVA JUNIOR - CPF: 051.751.931-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR - DOIS APELANTES. FALSA IDENTIDADE. UM APELANTE.
RECURSO DEFENSIVO
.
1.
PRELIMINARES.

DOIS APELANTES
.

1.1.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR.
BUSCA VÁLIDA. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME. OCULTAÇÃO DE PARTE DAS
RES FURTIVAE
NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NATUREZA PERMANENTE. VIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO AUTORIZADA PELO ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
1.2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.
IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 226 DO CPP. NATUREZA RECOMENDATÓRIA. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 29 TCCR/TJMT. PRELIMINARES REJEITADAS.
2. MÉRITO.
UM APELANTE
. 2.1.

ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVA
. 2.1.1

ROUBO MAJORADO
.
NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA, TERMO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA E CONFISSÃO NA FASE EXTRAJUDICIAL DO
CORRÉU
.

DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/TJMT.

2.1.2.

CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IMPROCEDÊNCIA. DELITO FORMAL. PRESCINDIB
ILIDADE DE PROVA DA SÚMULA 500 DO STJ.
3.
DOIS APELANTES
.
AUMENTO EMPREGADO NA PENA-BASE
. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO SOBRE O PATAMAR BÁSICO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO DO STJ. READEQUAÇÃO PARA 1/8.
4.

DOIS APELANTES
.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO DURANTE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA (COVID-19).
PROCEDÊNCIA. FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA E AS CONDUTAS DOS ACUSADOS.

5.
DOIS APELANTES
.
DIMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA
. PROCEDÊNCIA.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PRELIMINARES REJEITADAS
, E NO
MÉRITO
,

RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

É válida a busca domiciliar, se houver fundadas suspeitas da prática de crime e ocultação de objetos subtraídos no interior da residência, visto, que o crime de Porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/03) é considerado de natureza permanente, situação que autoriza a prisão em flagrante dos agentes enquanto possuírem arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ou, conforme o caso, diante da permanência do estado de flagrância, circunstância que possibilita a violabilidade do domicílio, nos termos previstos no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

1.2.

A inobservância do modo de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, de natureza recomendatória, não enseja a nulidade do ato, mormente se a condenação do réu não se baseou exclusivamente neste meio de prova, mas em convincente conjunto probatório, idôneo à demonstração da materialidade e autoria delitivas imputadas aos apelantes. Inteligência do Enunciado Orientativo nº. 29 TCCR/TJMT,
in verbis:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

2.1.1.
A negativa de autoria não tem potencial probatório para excluir a responsabilidade penal do acusado, quando se trata de versão isolada, genérica e contrária às provas produzidas nos autos, sobretudo, quando o álibi invocado, não encontra, nos autos, sequer um elemento concreto de prova que o ampare;

-
Ademais, n
ão merece prosperar o pedido de absolvição, com fundamento no art. 387, VII, do CPP, quando o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução processual atesta
o envolvimento do apelante na empreitada criminosa,
diante dos Termos de Reconhecimento de Pessoa, além da
confissão extrajudicial do
corréu
,
aptas a demonstrarem, de forma inequívoca, a prática pelo apelante do crime de Roubo.

2.1.2.
A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando para a consumação que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula nº. 500 do STJ
,
in verbis
:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

3.
Ao considerar a discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada a entendimento pacificado da Corte Superior sobre a matéria, entende-se como proporcional, a fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para cada circunstância judicial negativada.

4.
Inexistindo nos autos prova de que o apelante teve a conduta criminosa facilitada pela situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia da COVID-19 (ou seja, de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do apelante), deve ser extirpada a agravante do art. 61, II, “j”, do CP (crime cometido em estado de calamidade pública).

5.
Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada de acordo com a dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada, pois sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (Enunciado Orientativo nº. 33, da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Norberto da Silva França
e
Marcos Vinicios Dias de Souza
foram
condenados
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
., pela autoria dos delitos de
Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, inc. I do CP), em concurso formal (art. 70, do CP - 3 vítimas),
Corrupção de menor
(art. 244-B do ECA) e
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei nº. 10.826/03); sendo aplicado concurso material em relação aos mencionados crimes (art. 69, do CP); à pena de
16 anos e 6 meses
de
reclusão,
em regime
fechado
, pagamento de
100 dias-multa
, e, à pena de
15 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
100 dias-multa,
respectivamente. Além disso,
Marcos Vinicios Dias de Souza
foi condenado pelo crime de

Falsa identidade

(art. 307, do CP), à reprimenda de
3 meses
de
detenção
.

Outrossim,
Norberto da Silva França e Marcos Vinicios Dias de Souza
também foram condenados ao pagamento de
indenização pelos danos materiais
causados às vítimas, a serem apurados em liquidação de sentença no Juízo Cível competente, com fulcro no art. 63, § único, parte final, e art. 387, IV, ambos do CPP

(ID 89259722).

Em suas razões, os apelantes
arguiram,
1)

preliminarmente
,
1.1)
as
nulidades
da
busca domiciliar
e
1.2)
do
reconhecimento pessoal
realizado pelas vítimas.

2)
No
mérito
,

Marcos
pleiteia a
2.1)

absolvição
dos delitos de
2.1.1)
Roubo Majorado e
2.1.2)
Corrução de menor,
nos termos do art. 386, VII, do CPP,
sob assertiva de que as provas produzidas não seriam suficientes para condená-lo; igualmente,
Marcos
e
Norberto
sustentam que
2.2)
a
majoração da pena-base em 2 anos
com base exclusivamente na valoração negativa das circunstâncias do crime, excede o parâmetro sugerido pelos Tribunais Superiores; e visam ainda,
2.3)
a
exclusão
da
agravante de crime cometido em ocasião de
calamidade pública
(art. 61, II, alínea ‘j’, do Código Penal), eis que não caracterizada. Por fim, pugnam a
2.4)

readequação da pena pecuniária
, em razão de ter sido fixada desproporcionalmente (ID 89259733).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
provimento parcial do recurso
, para que seja
reduzida a quantidade de dias-multa
na dosimetria da pena, em relação à condenação pelo crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

(art. 14 da Lei nº. 10.826/03)
(ID 89259736).

O
parecer
não sumariado, da
PGJ
, em que adota a fundamentação “
per relationem
” relativamente à manifestação ministerial em primeiro grau (ID
96024953
) é no
mesmo sentido
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021